Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709084-31.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOURRAYNE GARCIA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido da parte autora para tornar sem efeito a certidão de publicação de Ementa do Acórdão n. 1384748. O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24/11/2021, contudo, já se encontrava inserido nos autos deste processo desde o dia 22/11/2021, constando além da Ementa as observações feitas pelo 1o Vogal, que acompanhou o Relator (ID 30885659 - Pág. 3). Por se tratar de autos eletrônicos, a parte tem acesso a todo tempo ao conteúdo do processo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou desconhecimento dos fundamentos do julgado. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator